Tribunal: TJDFT
Processo: 0705165-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. E DESACATO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. FALTA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO PROVIMENTO.
1. A justa causa para a ação penal deve ser compreendida como um lastro probatório mínimo, indispensável para a instauração de um processo penal, consistente na prova da materialidade e indícios de autoria.
2. Embora reprovável a conduta do investigado, verifica-se, pelos depoimentos, que a palavra foi dita no calor de uma discussão, o que, haja vista a intervenção mínima estatal, não merece prosseguimento nesta esfera judicial, visto que não demonstrada nos autos a materialidade dos crimes de ameaça e desacato, devendo ser mantida a decisão que rejeitou a denúncia
3. Recurso conhecido e não provido.